Tribunal: TJES
Processo: 5002191-91.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002191-91.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENA GRASSI
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002191-91.2020.8.08.0014

RECORRENTE: ELENA GRASSI

RECORRIDO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e concedo o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. A parte autora alega que sofreu os reflexos do rompimento da barragem do complexo de Fundão, em Mariana/MG, de responsabilidade da empresa Ré que afetou o abastecimento de água na cidade em que laborava e estudava, Colatina/ES, no ano de 2015. Em razão do ocorrido, requer a reforma da r. Sentença para condenar a recorrida em indenização por danos morais.
2.
A sentença proferida em primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a fatura de água carreada aos autos está em nome de terceiro, sem qualquer prova da existência de vínculo / negócio jurídico com a requerente.
3.
Conforme precedente firmado no IRDR nº 040/2016, em trâmite perante a Colenda Turma de Uniformização do Colegiado Recursal do Espírito Santo, “
Necessária apresentação de conta de abastecimento de água comprovando o domicílio do postulante se residente na área afetada
”, tenho que a parte demandante falha em seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), deixando de apontar e comprovar sua residência contemporânea (morador da área afetada entre novembro de 2015 a janeiro de 2016) e de captação água do Rio Doce. O fato de trabalhar na cidade afetada, por si só, não enseja o direito à indenização, nos termos do precedente indicado, sendo necessário a comprovação de residência e que esta se utilizava da água captada pelo Rio Doce, o que inexiste nos autos.
4.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 as Turmas Recursais.
5.
Assim,

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de Custas e Honorários Advocatícios no percentual de 20% sob o valor da causa, na forma do artigo 85 parágrafo 2º do CPC, com e exigibilidade suspensa ante o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.